Tribunal: TJDFT
Processo: 0003658-51.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003658-51.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARTA JERUSA DA SILVA AFONSO, MAURICIO HONORIO DA SILVA JUNIOR, MEIRE RODRIGUES ARAUJO, MEIRIMAR TAVARES DE SOUZA, MERCIA MARIA LIMA ROCHA PEREIRA, MILTON RODRIGUES DE SOUSA, MIRIAN CRISTINA GOMES DE FARIAS, MIRTES MAGDA FEITOSA, MONICA APARECIDA BARROS VITORINO, NANCIRLENE PEREIRA SANTOS, NELITA SANTOS KUHN, NELSANDRO PINTO VIEIRA, NEUSA GARCIA DE OLIVEIRA SOARES, NEUSELI VIEIRA TELES SANTOS, NEUZA MARIA RIBEIRO DA SILVA, NILTA OLIVEIRA BARROS LIRA, NILZA ALVES DE LIMA, NIVALDO SOUZA CRUZ, NORMA SUELY BRAZ DA SILVA, NUBIA ESTEVAM SOBRINHO, NUBIA MARIA DO NASCIMENTO BASTOS, NUBIA REGINA ALBUQUERQUE PEREIRA DE SOUZA, ODENISIA MARIA OLIVEIRA, ODETE VIEIRA BATISTA LEAO, OSVALDO LAPA DA ROCHA, CLAUDISMAR ZUPIROLI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto